Tribunal: TJDFT
Processo: 0762185-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. STF. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar a implementação no contracheque da parte autora do pagamento de Gratificação de Movimentação na importância de 10% sobre seus vencimentos, bem como, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.395,99, relativo ao período compreendido entre dezembro de 2014 e dezembro de 2019, acrescida das parcelas que se vencerem até a implementação do item anterior (vide tabela ao ID 53100346), em valores a serem corrigidos monetariamente a partir cada vencimento e acrescido de juros de mora TR desde a citação. Em seu recurso, a parte recorrente defende a legalidade do ato impugnado que restringiu o pagamento da GMOV aos servidores residentes no Distrito Federal, considerando que a parte autora não preenche os requisitos da Lei Distrital 318/1992. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela aplicação, no que tange a correção monetária, do disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009.
II. Recurso próprio (ID 14572909), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14572915).
III. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faz jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação-GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
IV. A citada Lei instituiu, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem” (artigo 2o §3o, I). Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal façam jus ao recebimento da gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes: Acórdão n.1081471, 07188395620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1000988, 07256278620168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1063813, 07268758720168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1085870, 07282075520178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte apelante, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou. Assim, a melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação, cuja conclusão não configura afronta ao exposto na Súmula Vinculante 37, tampouco aos demais dispositivos elencados na peça recursal. Devido, portanto, o pagamento de GMOV a parte autora.
VI. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.